Tribunal: TJES
Processo: 5000782-37.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000782-37.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SAULO SONEGHET EUCLYDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000782-37.2021.8.08.0017

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
SAULO SONEGHET EUCLYDES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ARION MERGÁR.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ULTRAPASSADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por SAULO SONEGHET EUCLYDES

em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que ao visitar o site da EDP, constava que havia uma fatura aberta referente a uma suposta irregularidade nos ponteiros do registrador, que teria aferido a menor, com uma diferença supostamente a ser paga no valor de R$ 7.359,31 e mais uma multa no valor de R$ 144,71. Aduz nunca ter sido notificada dessa suposta infração, não sendo do seu trato esse tipo de situação, vez que é pessoa honesta, cumpridora dos seus deveres, não sendo de sua índole infringir as leis, muito menos sair violando lacre de medidor de energia.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, hei por bem

ANULAR o débito de R$ 7.359,31 (sete mil trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), mais a multa no valor de R$ 144,71 referente ao consumo no período de 27/11/2019 a 04/03/2021, decorrente da instalação nº 9011224, confirmando-se a Decisão ID 11586403 ao tempo em que JULGO IMPROCEDENTE o Pedido Contraposto e via reflexa JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Irresignada com a sentença no ID 7238442, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI e do débito dele decorrente, ante a legitimidade do procedimento adotado. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a incompetência do juizado especial, alternativamente, julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação. Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito.

Diante dos fatos apresentados, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que, da análise dos autos, pode-se inferir que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Ainda, o Termo de Ocorrência e Inspeção colacionado aos autos não apresenta os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança.

Nesse sentido, não há prova de que a comunicação de substituição de medidor foi devidamente entregue na unidade consumidora.

Entendo que a recorrida não observou
os procedimentos previstos na legislação de regência (art. 129 da Resolução ANEEL nº 414), notadamente quanto à elaboração de relatório de avaliação técnica ou perícia técnica, bem como a necessidade de prévia notificação ao consumidor, com 10 (dez) dias de antecedência, acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica (§7º do art. 129).

Havendo cerceamento da defesa, quanto à inspeção que originou o relatório da dívida indicada pela parte requerida, certamente que o referido relatório é nulo, não havendo o que se falar na dívida originada do mesmo, que deve ser declarada inexistente.

A concessionária pecou quanto ao artigo 129, por não atender as providências exigidas no marco regulatório. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela recorrente, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente o recorrido, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.702.074/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)